Tribunal: TJBA
Processo: 8010426-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010426-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS DE QUEIROZ BARBOSA e outros

Advogado(s): TIAGO MELO GONCALVES, MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS

APELADO: PRIME COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e outros

Advogado(s):MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS, TIAGO MELO GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria de mérito.

O acórdão Embargado examinou integralmente as questões suscitadas, apresentando fundamentação suficiente e coerente, inexistindo vícios a serem sanados.

A insurgência da Embargante traduz mera discordância com a conclusão adotada, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos.

O fornecedor responde objetivamente por vícios ou falhas na prestação de serviços, incumbindo-lhe o ônus de provar a adequada execução ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º), ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

O prequestionamento é atendido pela simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração

opostos contra
o
Acórdão proferido em sede d
a

Apelação Cível

de
nº 8010426-82.2021.8.05.0001
,
tendo como
Embargante -

PRIME COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

e, como
Embargad
o
-
MATHEUS DE QUEIROZ BARBOSA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o Acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/11